Tribunal: TJDFT
Processo: 0707828-36.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. PIX. VALOR DA OPERAÇÃO INCOMPATÍVEL COM O PERFIL DO USUÁRIO. FALHA NO CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES. CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para "DECLARAR a nulidade da transferência via PIX realizada em 02/05/2025, no valor R$ 1.780,00 (mil setecentos e oitenta reais) direcionado para "R. B. DA S.", CONDENANDO a parte ré a ressarcir à parte autora da quantia de R$ 1.780,00 (mil setecentos e oitenta reais), acrescidos juros de mora pela taxa SELIC e correção monetária, deduzida da SELIC, pelo IPCA, ambos a contar da data da data do desembolso."
2. Recursos próprios e tempestivos (IDs 77973233 e 77973236). Tendo em vista os documentos apresentados pela autora, defiro o requerimento de gratuidade judiciária. Custas e preparo recolhidos pelo réu.
3. Em suas razões recursais, a AUTORA alega, em síntese, hipótese de dano moral presumido. Assevera que os fatos causaram sofrimento emocional e a ausência de resposta eficaz da instituição bancária a expôs a abalo psíquico, insegurança e perda de confiança no sistema bancário. Aduz que situação ultrapassa os meros aborrecimentos cotidianos, haja vista a perda patrimonial injusta e o sentimento de insegurança financeira diante da conduta negligente do banco. Ressalta que o valor transferido correspondia à totalidade da aposentadoria por invalidez recebida mensalmente, sendo esta sua única fonte de subsistência. "Dessa forma, a gravidade do quadro é ainda maior porque, após a fraude, MARIA permaneceu sem recursos financeiros para o restante do mês, o que a obrigou a contrair novos empréstimos apenas para custear suas despesas básicas, como alimentação e medicamentos. O sofrimento experimentado, portanto, não se resume a contrariedades corriqueiras, mas a verdadeiro abalo em sua dignidade e tranquilidade de vida, de natureza evidentemente extrapatrimonial."_
4. A ré, por sua vez, alega culpa exclusiva da vítima. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
5. Em contrarrazões, a autora requer o não provimento do recurso do réu (ID 77973239. O réu não apresentou contrarrazões ao recurso da autora.
II. Questão em discussão
6. A controvérsia reside em determinar a responsabilidade da instituição financeira pelo golpe da falsa central de atendimento sofrido pelo consumidor.
III. Razões de decidir
7. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. É necessário destacar que a autora possui idade superior a 60 anos, portanto o caso deve ser tratado à luz do Estatuto do Idoso.
9. Narra a autora que em 02/05/2025 recebeu contato, via aplicativo Whatsapp, número +55 22 99825-7078, se passando como sendo do Banco Mercantil, oferecendo uma proposta para unificar os seus empréstimos em uma única parcela, o que reduziria o valor a ser pago por ela. Esclarece que manifestou interesse na proposta e acreditou estar conversando com um preposto da instituição por ser cliente do referido banco. Informa que ao mostrar interesse na oferta foi realizada uma ligação por vídeo chamada com a autora e que foram lhe passando todas as orientações, de primeiramente abrir o aplicativo de seu banco, depois abrir a aba Pix, digitar números que seriam um código necessário para efetivação do acordo, quando na verdade era o valor a ser transferido e que após isso, foi confirmada a transação para uma conta do Banco BRADESCO, em nome de R. B. DA S., Chave Pix CPF: *.111.137-, Agência: 6240, e que foi feita a transferência no valor de R$ 1780,00 (um mil, setecentos e oitenta reais). Disse que a primeira pessoa que a atendeu se identificou como B. G. e a segunda como Â. A.. Que minutos depois tentou falar pelo mesmo número do contato, mas sem resultado, que foi quando percebeu se tratar de um golpe. Apresentou os prints das conversas pelo Whatsapp e também o comprovante de pagamento via PIX." (ID 77972731). Conta que apresentou contestação administrativa da operação a instituição financeira, contudo o pedido foi reprovado pelo banco (ID 77973214).
10. "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (REsp 1197929/PR).
11. O STJ em julgamento do Recurso Especial no 2.052.228 - DF entendeu que "é dever da instituição financeira desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. Nesse sentido, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que aparentem ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte do banco."
12. Outrossim, a "imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável." Além disso, "art. 14, § 3o, do CDC estabelece hipótese legal de inversão do ônus da prova, determinando que cabe ao fornecedor, no desiderato de se eximir de responsabilidade, comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro" (REsp 1.875.164/MG, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 19/11/2020).
13. "(...) Nos últimos anos houve um aumento exponencial das atividades bancárias executadas de forma on-line, sendo os clientes/consumidores levados a utilizar cada vez mais os serviços digitais e, na mesma proporção, sendo expostos a riscos de perdas financeiras decorrentes de acessos irregulares, fraudes e operações irregulares. Nesse passo, a instituição financeira há de ser responsabilizada pela segurança contra fraudes na prestação de serviços bancários, tendo em vista que, na mesma proporção em que os Bancos investem em ferramentas de segurança da atividade e atendimento ao cliente, de igual modo os fraudadores buscam meios de burlar os sistemas, restando evidenciado que as atividades executadas no ambiente digital têm enorme potencial de acarretar danos ao consumidor. 7. Convém esclarecer que o dever de segurança dos bancos implica ciência dos riscos decorrentes da própria atividade, e nas operações realizadas em ambiente digital o cliente não sabe com quem está interagindo, se humano ou não humano, se um legítimo representante do banco ou um fraudador. Assim, em que pese sejam irrefreáveis, inexoráveis e inegavelmente úteis tanto ao fornecedor, como ao consumidor e, portanto, lícitas (sendo seu uso às vezes obrigatório), são permeadas por riscos inerentes, o parâmetro de cuidado exigido dos bancos quanto ao crédito e à administração financeira do consumidor é maior do que aquele exigido para ferramentas digitais que não tratem de interesses imprescindíveis aos usuários. Para mais, a boa-fé e o dever de cuidado impõem aos bancos a obrigação de garantirem a segurança dos produtos e serviços oferecidos, preservando o patrimônio do consumidor, e pondo-o a salvo de práticas que representem prejuízo. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê. 8. Não obstante, em se tratando de fraude bancária, os casos não podem ser analisados de maneira uníssona, as circunstâncias que permeiam a hipótese devem ser averiguadas de forma minuciosa, atentando a todas as especificidades, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da Instituição Financeira, uma vez que a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco.(...)" (Acórdão 1871278, 0746862-65.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/06/2024, publicado no DJe: 12/06/2024.)
14. No caso, observa-se que a autora não adotou as diligências e cautelas necessárias para averiguar a veracidade das informações recebidas por meio de ligação, efetuando pagamento via PIX sem se certificar quem era o destinatário. Os documentos trazidos aos autos revelam que a autora realizou operação bancária por sua livre iniciativa, seguindo orientações de terceiros que se faziam passar pelo preposto da instituição bancário.
15. Apesar da negligência da requerente, os danos sofridos também se originaram da falha da instituição bancária em cumprir com seu dever de segurança. A ré não estabeleceu mecanismos básicos capazes de identificar e bloquear prontamente movimentações que divergem do perfil usual do consumidor, o que poderia prevenir ou ao menos reduzir os prejuízos.
16. A transação em questão envolveu operação fora do perfil da correntista e em valor elevado (R$1.780,00) superior a pensão por invalidez recebida pela aposentada (R$1.518,00 - ID 77972732).
17. A autora contestou a operação no mesmo dia da fraude junto a instituição financeira (ID 77973214 - pág.2).
18. Contudo a ré não comprovou que acionou o Mecanismo Especial de Devolução - MED. Muito embora, os aprimoramentos da resolução MED 493/2025 do BACEN quanto ao rastreio do pix somente tiveram vigência em 02/02/2026, a ré não comprovou que a transação via Pix e naquele valor estavam dentro do perfil do cliente, circunstância que não justificaria o acionamento da central de segurança do banco. (art.373, II, CPC).
19. O réu não estabeleceu mecanismos básicos capazes de identificar e bloquear prontamente a movimentação que divergente do perfil usual do consumidor, o que poderia prevenir ou ao menos reduzir os prejuízos.
20. Tais fatos configuram falha na prestação do serviço, porquanto deveria a instituição financeira ter rejeitado a transação e bloqueado, cautelarmente, a transferência, consoante determina o art. Art. 39-B, Resolução no 1/2020.
21. Portanto, demonstrado que ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, a sentença deve ser reformada para que seja reconhecida a culpa concorrente e a consequente divisão do prejuízo entre as partes (art. 945 do Código Civil/2002).
22. Quanto ao dano moral, como mencionado acima, a autora contribuiu para a fraude, de modo que, ainda que tenha sofrido aborrecimentos, a situação vivenciada não foi suficiente para causar violação a seus direitos da personalidade, de modo que a sentença deve ser igualmente reformada para afastar a condenação por dano moral.
23. Nesse sentido: "(...)" Não há como deixar de reconhecer a parcela de responsabilidade do consumidor que, induzida por ação criminosa alheia à instituição financeira, permitiu a realização de operações financeiras com os seus dados confidenciais de acesso ao sistema operacional. II. À luz do artigo 945 do Código Civil e do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil da instituição financeira deve ser atenuada na hipótese em que o consumidor negligencia a guarda e o sigilo das suas credenciais de segurança. III. Tem parcela de responsabilidade a instituição financeira que não dispõe de sistema eletrônico de segurança para a checagem de operações bancárias claramente atípicas ou cujo sistema se revela ineficiente para esse fim, presente a teoria do risco do negócio albergada no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. IV. Não se pode cogitar de compensação por dano moral na hipótese em que o consumidor é o primeiro responsável pelas operações fraudulentas que desfalcaram sua conta bancária.(...)." (Acórdão 1911587, 0703250-95.2023.8.07.0010, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.)"
IV. Dispositivo e tese
24. Recurso da AUTORA conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação ao pagamento dos honorários, ante a ausência de contrarrazões.
25. Recurso do RÉU conhecido e parcialmente provido para reconhecer a culpa concorrente da autora, limitando a responsabilidade do banco/recorrente a restituição de 50% da transação bancária realizada via PIX, em 02/05/2025, no valor R$ 1.780,00 (mil setecentos e oitenta reais). Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, pela ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.